Tribunal: STF
Processo: Rcl 87846
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta pelo Estado de Minas Gerais em face de decisão da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Sete Lagoas/MG, proferida nos autos do Processo nº 5007889-68.2020.8.13.0231.



    Na petição inicial, o Estado reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no julgamento do RE-RG 765.320 (tema 916), paradigma da repercussão geral, bem como ao que restou decidido na ADI 4.876.



    Consta dos autos o seguinte contexto fático:



    “Conforme se vê de todo o processado, trata-se de ação ordinária distribuída e proposta em face do Estado de Minas Gerais, que tem por objetivo garantir o direito a indenização por férias prêmio não gozadas. 



    A parte autora foi ‘efetivada’ no serviço público por força de lei Estadual (LC100/07). No entanto, o Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4876 entendeu inconstitucional o dispositivo da lei estadual mineira que a mercê do art. 37, II, da CR/88 conferiu caráter efetivo à função temporária exercida em caráter precário pelos servidores do magistério estadual. 



    Prevaleceu nas instâncias inferiores o direito ao recebimento de férias-prêmio em pecúnia.



    [...]



    Interposto Recurso Extraordinário, foi-lhe negado seguimento sob a alegação de “o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4876, resguardou dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade os servidores que houvessem adquirido o direito à aposentadoria no curso da vigência da Lei Complementar Estadual n 100/07” (id. 463634161).



    O Estado de Minas Gerais interpôs o último recurso cabível, qual seja, o Agravo Interno objetivando demonstrar o equívoco da inadmissão do Recurso Extraordinário eis que a jurisprudência citada não garante o direito de receber férias prêmio. 



    Não obstante, quando do julgamento do Agravo Interno pelo órgão colegiado, assim se registrou:



    (...)



    A decisão carece de reforma porque desafia a autoridade das decisões proferidas pelo STF no RE 765.320 e ADI 4876.



    (...)



    Há um manifesto, visível e perceptível equívoco cometido pelas Instâncias inferiores na interpretação do resultado da ADI 4876-MG e do ARE 721001-MG, com vistas à concessão de férias-prêmio indenizadas. 



    O Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI n. 4.876, reconheceu a inconstitucionalidade de alguns dispositivos da LC100/07, tendo em vista a previsão de ingresso em cargo público em patente ofensa ao disposto no artigo 37, II, da CR/88.”. (eDOC 1, p. 4-6)



    Nesses termos, sustenta que “no julgamento da ADI 4876, o STF ressalvou dos efeitos da decisão aqueles que já estavam aposentados e os que, até a data da publicação da ata de julgamento, tinham preenchidos os requisitos para tanto, exclusivamente para efeitos de aposentadoria. Percebe-se que, para resguardar o direito à aposentadoria de servidores abrangidos pela Lei Complementar Estadual 100/2007, o STF o fez expressamente, o que reforça a conclusão de que os outros benefícios decorrentes do exercício de cargo efetivo não foram preservados” . (eDOC 1, p. 7)



    Assim, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a procedência da reclamação para “cassar a decisão da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional Sete Lagoas, proferida no julgamento do recurso sob nº 5007889-68.2020.8.13.0231 que entendeu ser devido férias prêmio aos servidores efetivados pela LCE 100/07, contrariando, assim, o que ficou decidido por esta Suprema Corte por ocasião do julgamento do RE 765.320/MG e da ADI 4876, restabelecendo-se, pois, a autoridade da decisão desta Suprema Corte, que determina que a contratação declarada nula por ausência de concurso público gera direito apenas ao FGTS e saldo de salário, oficiando-se a quem de direito para o integral cumprimento da decisão que se espera seja concedida”. (eDOC 1, p. 11-12)



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º, art. 103-A, do texto constitucional).



    Registro que o Estado reclamante indica como paradigma de confronto a decisão proferida no RE-RG 765.320 (tema 916), paradigma da repercussão geral, e na ADI 4.876/MG.



    No ponto, ressalto que no julgamento da ADI 4.876 esta Corte declarou parcialmente inconstitucional o art. 7º da Lei Complementar 100/2007, do Estado de Minas Gerais, que conferira a titularidade de cargo efetivo para servidores que ingressaram na Administração Pública com evidente burla ao princípio do concurso público. 



    Eis a ementa desse julgado:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 7º da Lei Complementar nº 100/2007 do Estado de Minas Gerais. Norma que tornou titulares de cargos efetivos servidores que ingressaram na administração pública sem concurso público, englobando servidores admitidos antes e depois da Constituição de 1988. Ofensa ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal, e ao art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Modulação dos efeitos. Procedência parcial. 



    1. Desde a Constituição de 1988, por força do seu art. 37, inciso II, a investidura em cargo ou emprego público depende da prévia aprovação em concurso público. As exceções a essa regra estão taxativamente previstas na Constituição. Tratando-se, no entanto, de cargo efetivo, a aprovação em concurso público se impõe. 



    2. O art. 19 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias tornou estáveis os servidores que estavam em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da Constituição de 1988. A estabilidade conferida por essa norma não implica a chamada efetividade, que depende de concurso público, nem com ela se confunde. Tal dispositivo é de observância obrigatória pelos estados. Precedentes: ADI nº 289/CE, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 16/3/07; RE nº 199.293/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ de 6/8/04; ADI nº 243/RN-MC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 24/8/01; RE nº 167635/PA, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 7/2/97.



    3. Com exceção do inciso III (que faz referência a servidores submetidos a concurso público), os demais incisos do art. 7º da Lei Complementar nº 100, de 2007, do Estado de Minas Gerais tornaram titulares de cargo efetivo servidores que ingressaram na Administração Pública com evidente burla ao princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88). 



    4. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para, i) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população; ii) quanto aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima; (b) os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição Federal. 5. Ação direta julgada parcialmente procedente”. (ADI 4.876, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 1º.7.2014; grifo nosso)



    Como se vê, os servidores aposentados ou que, até a data de publicação da ata de julgamento daquela ADI (1º.4.2014), tivessem preenchido os requisitos necessários para aposentadoria foram salvaguardados pela modulação de efeitos procedida pelo Tribunal, ou seja, apenas os aposentados ou os que já tinham reunido os requisitos para aposentar quando da publicação da ata de julgamento podem continuar submetidos ao regime próprio de previdência dos servidores do Estado. 



    É o que se extrai, inclusive, do julgamento dos embargos de declaração opostos no âmbito de referida ADI:



    “Embargos de declaração. Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 7º da Lei Complementar nº 100/2007 do Estado de Minas Gerais. Contexto fático-jurídico da edição da lei impugnada. Situações concretas não mencionadas na modulação. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Impossibilidade de se analisar, em ação direta, todas as situações concretas decorrentes da declaração de inconstitucionalidade. Modulação dos efeitos. Informações trazidas aos autos que demonstram a necessidade de alargamento do prazo. Embargos de declaração parcialmente acolhidos. Questão de ordem. Manutenção dos efeitos produzidos pelo acordo celebrado entre a União, o Estado de Minas Gerais e o INSS foi homologado judicialmente pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.135.162/MG. 1. Não há omissão ou obscuridade no acórdão embargado quanto ao contexto fático-jurídico em que se deu a instituição do regime jurídico único no Estado de Minas Gerais e a edição do art. 7º da Lei Complementar estadual nº 100/2007. Essa questão foi analisada pela Corte, que constatou a desídia do Estado de Minas Gerais em manter, por tantos anos, imenso quadro de servidores investidos sem concurso público em cargos destinados ao exercício de atividades essenciais e permanentes do Estado, em grave afronta à Constituição de 1988. 2. Também não há omissão no acórdão embargado quanto às situações concretas específicas suscitadas pelo embargante, visto que as lindes da modulação foram suficientemente discutas no acórdão, cujo dispositivo é bastante claro quanto ao alcance da modulação. Cabe ao Estado de Minas Gerais identificar, caso a caso, as hipóteses que se ajustam à modulação realizada por este Tribunal. 3. Deve ser alargado o prazo da modulação dos efeitos. O enorme volume de cargos de servidores da educação sujeitos a substituição por servidores concursados (por volta de 80.000 servidores na educação básica) e a complexidade dos trâmites relacionados a tal substituição sinalizam para a inviabilidade de se proceder a todas as substituições até 1º de abril do corrente ano de 2015, quando teria fim o prazo de modulação. Soma-se a tudo isso a circunstância de que em 2014 ocorreram eleições estaduais, tendo havido sucessão na chefia do Poder Executivo do Estado, o que impactou os procedimentos voltados à regularização dos quadros funcionais abrangidos pelo art. 7º da Lei Complementar estadual nº 100/2007. Ademais, estando em curso o ano letivo, eventual substituição de um grande número de profissionais da educação impactaria negativamente o serviço de educação do Estado, devido à descontinuidade da metodologia de ensino, em prejuízo dos alunos. 4. Assiste razão à Advocacia-Geral da União quando aponta haver omissão no acórdão embargado quanto ao regime jurídico previdenciário aplicável aos ex-ocupantes dos cargos atingidos pela declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 7º da Lei Complementar nº 100/07 e quanto ao acordo homologado pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.135.162/MG. Discutiu-se, em Plenário, apenas sobre o regime previdenciário aplicável aos servidores resguardados pela modulação, quais sejam, os já aposentados e aqueles que, até a data de publicação da ata de julgamento, tenham reunido os requisitos para a aposentadoria, os quais permaneceram no regime próprio de previdência do Estado de Minas Gerais. No entanto, quando ainda vigentes as normas declaradas inconstitucionais na ADI, o Estado de Minas Gerais, a União e o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), que discutiam em juízo o regime previdenciário aplicável aos servidores referidos no art. 7º da Lei Complementar estadual nº 101/2007, colocaram termo ao referido litígio mediante acordo homologado pelo Superior Tribunal de Justiça em agosto de 2010 - nos autos do Recurso Especial nº 1.135.162/MG -, pelo qual ficou definido que o regime aplicável a tais servidores seria o regime próprio de previdência. Em razão disso, esses servidores ficaram vinculados ao regime próprio de previdência, efetuando suas contribuições para o referido regime, e não para o INSS. 5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para, em relação aos servidores da educação básica e superior do Estado, estender o prazo de modulação dos efeitos até o final de dezembro de 2015, esclarecendo-se, em questão de ordem, que devem ser mantidos válidos os efeitos produzidos pelo acordo celebrado entre a União, o Estado de Minas Gerais e o INSS – o qual foi homologado judicialmente pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.135.162/MG – no que tange à aplicação do regime próprio de previdência social aos servidores atingidos pela declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 7º da Lei Complementar nº 100/2007, com a manutenção do período de contribuição junto ao regime próprio.” (ADI 4.876-ED/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.8.2015)



    Destaco que essa orientação foi reforçada pelo julgamento do Tema 1239 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 1400775, Rel. Min. Presidente, DJe 3.3.2023, no qual fixou-se a seguinte tese: “Não tem direito à indenização de férias prêmio o servidor estadual cujo vínculo com a Administração Pública, decorrente da Lei Complementar mineira nº 100/2007, foi declarado nulo, por inobservância dos princípios constitucionais que regem o ingresso no serviço público”. 



    No caso, o Juízo de origem acolheu o pedido formulado pela beneficiária no que se refere à indenização por férias-prêmio. A propósito, colho da sentença, mantida quanto ao ponto, o seguinte trecho:



    “Desse modo, reconhecida a nulidade do vínculo laboral entre o Estado de Minas Gerais e os servidores irregularmente efetivados pela LC n. 100/2007, cujo art. 7º foi declarado inconstitucional, tenho me posicionado no sentido de que não há direito à conversão em pecúnia de férias-prêmio não gozadas.



    Todavia, no caso dos autos a autora foi aposentada, de modo que há direito adquirido ao benefício, concedido à servidora - mas não gozado.



    (...)



    Cediço que a jurisprudência do eg. STF pacificou-se no sentido que, sendo prevista na legislação a aquisição das férias-prêmio, não sendo estas gozadas, deverão ser obrigatoriamente indenizadas quando do afastamento do servidor, sob pena de caracterização de enriquecimento sem causa da administração pública, visto que a não conversão em pecúnia equivaleria à própria negação do direito assegurado.



    (...)



    Dessa feita, é devida a indenização pecuniária pelas férias-prêmio não gozadas -ndependentemente de ter sido, o direito, adquirido antes ou após as alterações legislativas advindas da edição da EC 57/2003 e independentemente de ter havido prévio pedido e indeferimento pela Administração, enquanto o funcionário público ainda estava na ativa - (...)” (eDOC 2, p. 181-183)



    A Turma recursal, por sua vez, quando do julgamento do recurso inominado, manteve a sentença sob o fundamento de que “ante a verificação que a recorrida se aposentou no exercício do cargo, a ela não se aplicam os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual nº 100/2007, de forma que faz jus ao recebimento das férias prêmio adquiridas e não gozadas”. (eDOC 2, p. 108)



    Interposto recurso extraordinário, a este foi negado seguimento, fato que motivou a interposição de agravo interno, julgado nos termos:



    “O Estado Agravante baseia toda a sua tese recursal na premissa de que o Tema 1239 do STF se aplicaria indistintamente a todos os servidores outrora abarcados pela LC 100/2007. Ocorre que, para a correta aplicação de um precedente vinculante, é imprescindível realizar o juízo de distinção ( distinguishing), analisando se o caso concreto se amolda à hipótese fática que deu origem à tese.



    No presente caso, a distinção é manifesta. 



    A situação da autora, ora agravada, é sui generis e foi expressamente resguardada pelo próprio Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4.876. A modulação de efeitos ali operada criou uma exceção à regra geral da nulidade, protegendo a situação jurídica daqueles que, como a autora, já haviam implementado os requisitos para a aposentadoria. Diz o texto da modulação:



    ‘Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima.’



    A interpretação correta desse dispositivo é a de que, para este grupo específico de servidores, o vínculo funcional foi considerado válido e eficaz para o fim de consolidar o ato de aposentadoria, com todos os direitos a ele inerentes e que foram adquiridos ao longo do tempo de serviço, como é o caso das férias-prêmio não gozadas. A Suprema Corte não pretendeu proteger apenas o benefício previdenciário em si, mas sim o status jurídico que a ele conduziu, sob pena de esvaziar a própria proteção concedida.



    Desse modo, o Tema 1239, que trata da regra geral de nulidade do vínculo para os servidores que não se enquadraram na exceção da modulação, não se aplica ao caso da autora. O seu caso é regido pela exceção, não pela regra.



    Portanto, o acórdão da Turma Recursal, ao reconhecer o direito da servidora aposentada ao recebimento da indenização, não divergiu, mas sim aplicou corretamente o alcance da modulação de efeitos da ADI 4.876, não havendo que se falar em violação a precedente da Suprema Corte.” (eDOC 2, p. 27)



    Pois bem. 



    Extrai-se dos autos que a servidora, ora beneficiária, aposentou-se em razão do decidido na ADI 4.876/MG.



    Conforme já demonstrado, a modulação de efeitos da ADI 4.876/MG legitimou apenas a manutenção dos aposentados e dos que reuniam os requisitos necessários para aposentar até a data da publicação da ata de julgamento, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores. Dessa forma, a modulação não teve o efeito de gerar quaisquer outros efeitos jurídicos além da manutenção ou concessão da aposentadoria nas hipóteses expressamente previstas.



    Ademais, conforme a tese fixada no Tema 1239 da repercussão geral, o servidor estadual cujo vínculo com a Administração Pública, decorrente da Lei Complementar mineira nº 100/2007, foi declarado nulo, não tem direito à indenização de férias prêmio.



    Nesses termos, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que “todos aqueles que tiveram os seus vínculos anulados não têm direito ao recebimento de indenização por férias-prêmio. Isso inclui as pessoas que estavam em atividade, assim como os inativos ou quem já tivesse preenchido os requisitos para aposentadoria de modo que, diante de tal circunstância, mostra-se indevido o pagamento de indenização por férias-prêmio ou outros benefícios aos que se inseriram dentro desse critério temporal”. Confira-se



    “Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário. ADI 4.876. Inconstitucionalidade da Lei complementar estadual nº 100/2007. Férias-prêmio não usufruídas. Aplicação do tema de repercussão geral. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário, enviado como representativo de controvérsia (CPC/2015, art. 1.036, § 1º), contra acórdão de Turma Recursal do Estado de Minas Gerais, que acolheu pedido de indenização por férias-prêmio formulado por pessoa que teve o vínculo com a Administração Pública anulado. Isso por força da ADI 4.876 que declarou a inconstitucionalidade dos incisos I, II, IV e V do art. 7º da Lei Complementar nº 100/2007, do Estado de Minas Gerais, que tornou titulares de cargos efetivos pessoas que ingressaram na administração pública sem concurso público. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade na ADI 4.876, para preservar o benefício previdenciário de quem já fosse inativo ou reunido os requisitos para aposentadoria, assegurou a essas pessoas o direito ao recebimento de indenização por férias-prêmio. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, na ADI 4.876, declarou a inconstitucionalidade dos incisos I, II, IV e V do art. 7º da Lei Complementar nº 100/2007, do Estado de Minas Gerais, que tornou titulares de cargos efetivos pessoas que ingressaram na administração pública sem concurso público. A declaração de inconstitucionalidade teve seus efeitos modulados, de modo a ressalvar dos efeitos da decisão aqueles já aposentados ou que tivessem preenchido os requisitos para a aposentadoria “exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores”. 4. Esta Corte, no RE 1.400.775, fixou tese de repercussão geral (Tema 1.239/RG) no sentido de que “não tem direito à indenização de férias prêmio o servidor estadual cujo vínculo com a Administração Pública, decorrente da Lei Complementar mineira nº 100/2007, foi declarado nulo, por inobservância dos princípios constitucionais que regem o ingresso no serviço público”. Em outras palavras, todos aqueles que tiveram os seus vínculos anulados não têm direito ao recebimento de indenização por férias-prêmio. Isso inclui as pessoas que estavam em atividade, assim como os inativos ou quem já tivesse preenchido os requisitos para aposentadoria. 5. Não há distinção consistente na situação descrita pelo acórdão recorrido, que justifique o afastamento da tese de repercussão geral referente ao Tema 1.239, nem da decisão da ADI 4.876. IV. Dispositivo 6. Devolução do processo à origem para que adote as providências do inciso II do art. 1.030 do CPC/2015, de modo a realizar a retratação para observar o Tema 1.239/RG e a ADI 4.876, que afirmam a inexistência de direito ao recebimento de indenização de férias-prêmio por pessoas admitidas com fundamento na Lei Complementar mineira nº 100/2007, cujos vínculos foram declarados nulos. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.030, II; Lei Complementar nº 100/2007, do Estado de Minas Gerais. Jurisprudência relevante citada: ADI 4.876, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 26.03.2014; RE 1.400.775, Relª. Minª. Rosa Weber, Plenário, j. 16.12.2022”. (RE 1491921, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 9.9.2025)



    Sendo assim, observa-se que o ato reclamado, ao afastar a aplicação da modulação de efeitos estabelecida na ADI 4876 para o caso concreto, deixou de observar o entendimento consolidado desta Corte sobre a matéria.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado, determinando que outro seja proferido, em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Prejudicado o pedido de tutela antecipada.



    Comunique-se. Publique-se. 



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente